Tribunal: TJSP
Processo: 2217368-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas de condomínio cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que deferiu a realização de nova prova pericial contábil. Decisão mantida. Divergência entre os cálculos apresentados pelo exequente e pelas executadas. Matéria que demanda conhecimento técnico, nos termos do art. 464 do CPC. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas de condomínio cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que deferiu a realização de nova prova pericial contábil. Decisão mantida. Divergência entre os cálculos apresentados pelo exequente e pelas executadas. Matéria que demanda conhecimento técnico, nos termos do art. 464 do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217368-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALBERTO COSELLI, são agravados ROBERTA DE
PAULA E SILVA COSELLI e RENATA COSELLI TABITH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 31 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217368-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12.575
2
VOTO N° 12.575
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de
despesas de condomínio cujo processo se encontra em fase
de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão
que deferiu a realização de nova prova pericial contábil.
Decisão
mantida.
Divergência
entre
os
cálculos
apresentados pelo exequente e pelas executadas. Matéria
que demanda conhecimento técnico, nos termos do art. 464
do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que, nos autos de ação de cobrança de despesas de
condomínio cujo processo se encontra em fase de cumprimento de
sentença, deferiu a realização de nova prova pericial contábil.
Sustenta o agravante que não se faz necessária a
realização de nova prova pericial porque o primeiro laudo elaborado se
encontra em absoluta consonância com a r. sentença que encerrou a fase
de conhecimento do processo.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão de efeito suspensivo (fls. 71/72) e contraminutado (fls.
55/98).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de realização
de nova prova pericial contábil, a ser custeada exclusivamente pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217368-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12.575
3
executadas.
No presente caso, os cálculos apresentados pelas
partes são objeto de ampla divergência, sendo certo que nada obsta a
realização de nova prova pericial, uma vez que são necessários
conhecimentos técnicos para solucionar o impasse, nos termos do art.
464 do CPC.
Além disso, a prova pericial será custeada apenas
pelas agravadas, razão pela qual não há qualquer prejuízo ao agravante,
sendo certo que eventual demora justificará incidência de juros de mora
e de correção monetária no valor de eventual débito remanescente em
favor do exequente.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora